Tribunal: TJMT
Processo: 0001160-69.2016.8.11.0082
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001160-69.2016.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AMAURY TEIXEIRA CUSTODIO - CPF: 454.271.439-04 (EMBARGANTE), TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM - CPF: 474.034.461-00 (ADVOGADO), MAURICIO BARRIOS JUNIOR - CPF: 006.036.735-03 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO INTERNO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Amaury Teixeira Custodio, opõe o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo Interno, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, do qual sou relator e cuja ementa consigna:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO –

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

O Embargante alega que o
decisum
embargado é omisso, pois não observou o argumento referente ao artigo 70, §1º da Lei de Crimes Ambientais, que determina que, os agentes das Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha, têm competência para lavrar auto de infração e instaurar processo administrativo somente os funcionários de órgãos ambientais integrantes do SISNAMA que tenham sido designados para as atividades de fiscalização.

Assevera que a interpretação levada a efeito no acórdão em relação ao referido dispositivo legal, na medida que não considerou o sentido estabelecido pelo legislador quando integrou no texto da norma.

Aduz, ainda, a ocorrência de omissão em relação a tese na tipificação e imposição de multa administrativa com base no parágrafo único do art. 39 do Decreto 3179/99.

Por tal razão, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar os vícios apontados, como, também, prequestionar os artigos supostamente violados.

O Embargado apresentou sua manifestação no id. 186116156, sustando a inexistência de vícios no acórdão.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, Amaury Teixeira Custodio, opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo Interno, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O Embargante alega que o
decisum
embargado é omisso, pois não observou o argumento referente ao artigo 70, §1º da Lei de Crimes Ambientais, que determina que, os agentes das Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha, têm competência para lavrar auto de infração e instaurar processo administrativo somente os funcionários de órgãos ambientais integrantes do SISNAMA que tenham sido designados para as atividades de fiscalização.

Assevera que a interpretação levada a efeito no acórdão em relação ao referido dispositivo legal, na medida que não considerou o sentido estabelecido pelo legislador quando integrou no texto da norma.

Aduz, ainda, a ocorrência de omissão em relação a tese na tipificação e imposição de multa administrativa com base no parágrafo único do art. 39 do Decreto 3179/99.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão a ser sanada, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais desproveu o Apelação, bem como, o Agravo Interno.

Assim, o
decisum
embargado ao analisar questão de fundo, consignou que a infração cometida foi devidamente enquadrada com base o Decreto Federal 3179/99 que “estava vigente à época da lavratura do auto de infração, que ocorreu no ano de 2006”, ressaltando ainda que o referido decreto foi revogado pelo decreto 6514/2008, e que não houve abolição da conduta, mas sim, continuidade típica normativa “de modo que não há que se falar em nulidade do auto de infração nesse aspecto, tendo descrito conduta que já era típica e proibida”, e que o desmate ocorreu em 376,615 hectares de reserva legal sem a devida autorização do órgão ambiental estadual, “violando, desse modo, o disposto no art. 39 do Decreto Federal n. 3.179/1999 (vigente à época dos fatos).

Desse modo, não há falar se em ilegalidade do ato administrativo impugnado – Auto de Infração n. 100.046 de 15.6.2006 – por violação do princípio da reserva legal, por conseguinte, em vício quanto ao elemento forma.

Igualmente, não verifico qualquer irregularidade e/ou vício quanto à forma adotada Administração Pública Estadual quando da lavratura do Auto de Infração n. 100.046 de 15.6.2006 (fl. 89-v), mormente em relação a sustentada necessidade de prévia advertência da irregularidade praticada quando da imposição da medida de sanção de multa.

Assim, a multa administrativa foi aplicada no exercício do poder discricionário da administração, não podendo ser modificada em sede judicial, porquanto teve sua aplicação pautada nos princípios da legalidade e legitimidade. Por se tratar de normal legal vigente à época da lavratura do auto de infração, deve ser aplicado ao caso em apreço.

Logo, a multa é dívida, haja vista que é incontroverso nos autos que o Apelante promoveu conduta que violou a proteção ao meio ambiente, situação que justifica a aplicação da sanção de multa, independentemente de prévia advertência.

Além do mais, as autuações exaradas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) foram lavradas por autoridade competente, segundo previsão contida no artigo 70, §1°, da Lei 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), que inclusive serviu de fundamento legal para as autuações, foi conferida competência aos funcionários de Órgãos Ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA para lavrar autos de infração ambiental quando verificada ofensa à legislação vigente.

A lei não discrimina exatamente quais cargos são designados para lavrar auto de infração, sendo genérica ao dispor que todos os funcionários integrantes dos órgãos do SISNAMA detêm o poder necessário para tanto.

Logo, não pode o particular querer impor um rol taxativo naquilo que a lei não exige. Assim, os agentes de defesa ambiental, técnicos responsáveis por lavrar os autos de infração no caso sob exame atuaram na condição de representantes da SEMA/MT, órgão envolvido na defesa e preservação do meio ambiente, colocando em prática o exercício do poder de polícia de que o mesmo é detentor.

Sendo assim, não há o que se falar em nulidade do auto de infração por incompetência do agente autuante e, nem mesmo, em inaplicabilidade do Decreto n. 3.179/99.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que,
para fins de prequestionamento
, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITO
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024